Tribunal: TJES
Processo: 0002301-53.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PRETENSÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DA PENA. OFERECIMENTO DE ANPP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime do art. 306 do CTB, com pena fixada em 09 meses de detenção em regime inicial semiaberto e suspensão da habilitação pelo mesmo prazo. A defesa pleiteia: (i) nulidade por ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP); e (vi) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade e a possibilidade de revisão da dosimetria e dos pedidos defensivos; (ii) verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em razão do decurso do prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

4. A pena definitiva de 09 meses de detenção atrai o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do CP.

5. Entre o recebimento da denúncia (18/06/2021) e a publicação da sentença condenatória (24/10/2024) decorreu lapso superior a 3 anos, configurando a prescrição.

6. O recurso é exclusivo da defesa e já houve trânsito em julgado para o Ministério Público, impondo-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto.

2. Fixada a pena em 09 meses de detenção, incide o prazo prescricional de 3 anos.

3. Ultrapassado o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade, prejudicado o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, e 110, §1º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção a precedentes no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002301-53.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS MOREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. PRETENSÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PEDIDOS DE READEQUAÇÃO DA PENA. OFERECIMENTO DE ANPP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime do art. 306 do CTB, com pena fixada em 09 meses de detenção em regime inicial semiaberto e suspensão da habilitação pelo mesmo prazo. A defesa pleiteia: (i) nulidade por ausência de intimação para audiência de instrução e julgamento; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP); e (vi) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de nulidade e a possibilidade de revisão da dosimetria e dos pedidos defensivos; (ii) verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em razão do decurso do prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto, nos termos do art. 110, §1º, do CP.

4. A pena definitiva de 09 meses de detenção atrai o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do CP.

5. Entre o recebimento da denúncia (18/06/2021) e a publicação da sentença condenatória (24/10/2024) decorreu lapso superior a 3 anos, configurando a prescrição.

6. O recurso é exclusivo da defesa e já houve trânsito em julgado para o Ministério Público, impondo-se o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada em concreto.

2. Fixada a pena em 09 meses de detenção, incide o prazo prescricional de 3 anos.

3. Ultrapassado o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade, prejudicado o exame do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, e 110, §1º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção a precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a extinção da punibilidade pela Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE CARLOS MOREIRA DE SOUZA
, face a irresignação com a r. sentença de ID 14494248, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o pelo crime previsto no 306 da Lei nº 9.503/97.

A pena definitiva foi fixada em 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

A defesa ofereceu razões recursais que estão sediadas no ID 14494263, nas quais requer (1) o reconhecimento da nulidade por ausência de intimação do recorrente para audiência de instrução e julgamento. No mérito, postula (2) pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, (3) pela redução da pena-base para o mínimo legal, (4) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (5) pelo oferecimento da proposta de ANPP e, por fim, pelo benefício da gratuidade da justiça.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 14494273 requerendo o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 14774305 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JOSE CARLOS MOREIRA DE SOUZA
, em face da irresignação com a r. sentença de ID 14494248, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando-o pelo crime previsto no 306 do CTB.

A pena definitiva foi fixada em 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

A defesa ofereceu razões recursais que estão sediadas no ID 14494263, nas quais requer (1) o reconhecimento da nulidade por ausência de intimação do recorrente para audiência de instrução e julgamento. No mérito, postula (2) o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, (3) pela redução da pena-base para o mínimo legal, (4) pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, (5) pelo oferecimento da proposta de ANPP e, por fim, pelo benefício da gratuidade da justiça.

Consoante consta da inicial, o recorrente se envolveu em um acidente automobilístico, sendo constatado pela fiscalização de trânsito que ele se encontrava em nítido estado de embriaguez.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de suas razões.

1- Preliminar ‘ex officio’ de extinção da punibilidade pela prescrição:

Muito embora não arguido por nenhuma das partes, verifico que transcorreu o prazo prescricional cabível para a pena em concreto.

Infere-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do inc. VI, do art. 109 do CP.

Infere-se dos autos que a denúncia foi recebida na data de 18/06/2021, ao passo que a sentença condenatória foi publicada na data de 24/10/2024, superando, desta forma, o prazo supramencionado.

O presente recurso é exclusivo da defesa e a pena já transitou em julgado para o Ministério público.

Dessa forma, diante do transcurso do prazo prescricional, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrente pela condenação no crime previsto no art. 306 do CTB.

2 - Dispositivo:

Ante o exposto, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE pelo decurso do prazo prescricional.

É como voto.